Tribunal: STF
Processo: AI 469650
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
EMENTA: MATÉRIA TRABALHISTA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO
TRABALHO, QUE SE RESTRINGIU AO EXAME DO CABIMENTO DE RECURSO DE SUA
COMPETÊNCIA.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que
não enseja apreciação em recurso extraordinário. De mais a mais, foi
 conferida à parte a prestação jurisdicional adequada, embora em
sentido contrário aos seus interesses, não se configurando o alegado
 cerceamento de defesa.
Incidência do óbice das Súmulas 282 e 356
desta colenda Corte.
Agravo desprovido.